Tribunal: TCU
Processo: 027.196/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9145/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.196/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adivam Lopes Barbosa (XXX.975.729-XX); Ana Paula Oliveira de Lima (XXX.187.244-XX); Antonio Fernando Xavier Evangelista (XXX.172.465-XX); Eduardo da Silva Couri (XXX.139.276-XX); Fernanda Akemi Kikuchi Porto (XXX.286.628-XX); Gabriel Figueira Gama Silva (XXX.655.337-XX); Iury Perotti Ribeiro (XXX.655.743-XX); Renata Christina de Souza da Silva (XXX.705.588-XX); Ricardo Daniel Fernandes Alvao (XXX.574.837-XX); Ricardo Franca Tozzi Zepter Valenca (XXX.609.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.